Tribunal: TJPA
Processo: 0003722-80.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0003722-80.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
DANIEL SILVA DE MENEZES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Autoria e materialidade em relação ao réu confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de
in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia. Depoimento detalhado e seguro das vítimas que restaram corroboradas por outras testemunhas. Princípio do livre convencimento motivado. Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação;
2. Ademais, é cediço que a palavra da vítima
tem especial relevância em se tratando de crime onde teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório
;
3. Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado;
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.08.2020 e término em 24.08.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0003722-80.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE:
DANIEL SILVA DE MENEZES
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
DANIEL SILVA DE MENEZES,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que impôs a ele a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, §, 2º, II do Código Penal Brasileiro, tendo sido detraído o tempo em que o apelante esteve preso provisoriamente, qual seja, 18/02/2016 à 04/08/2016, restando 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão.

Narra a exordial acusatória que no dia 18 de fevereiro de 2016, por volta de 13h, a vítima, Taiana de Andrade Santos, caminhava pela Avenida Oeste, bairro Maracangalha, na cidade de Belém, em direção a sua residência, quando foi abordada por dois indivíduos, dentre eles o denunciado, que vinham em uma bicicleta e perceberam quando o celular da ofendida tocou. Na ocasião, mediante grave ameaça, os agentes efetuaram a subtração do aparelho pertencente à vítima, além da quantia de R$ 16,00 (dezesseis) reais.

Consta ainda, que consumada a infração, os meliantes empreenderam fuga, porém o denunciado foi preso logo em seguida por policiais militares que foram acionados pela vítima. O outro indivíduo, porém, logrou êxito em sua fuga, tendo levado os objetos roubados.

Em
razões recursais (fls. 77/84)
, o recorrente pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja o apelante absolvido, na forma do art. 386, VII, do CPB, tendo em vista que o ônus da prova cabe ao Ministério Público, o que não o fez.

Alega que a palavra isolada da vítima, em sede policial, não é capaz de ensejar um édito condenatório, bem como que nada fora apreendido de posse do acusado e que a vítima nem sequer foi ouvida em Juízo.

Alega, por fim, que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis a manutenção da condenação.

Em
contrarrazões (fls. 85/87),
o Ministério Público requer seja
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
(fls. 92/93), manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO
1. DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
.

O apelante foi condenado pelo crime de roubo com causa de aumento de pena e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quando ouvida em sede policial, a vítima TAIANA DE ANDRADE SANTOS (fls. 05/06 - Apenso), disse:
¿(...) que por volta das 13h a depoente estava deambulando em via pública, mais precisamente pela Av. Oeste, bairro Maracangalha, em direção a sua residência; Que havia acabado de adquirir matérias de pintura e construção a serem utilizados em sua residência, razão pela qual estava enfrentando o caminho a pé e carregando baldes de tinta e acessórios de pintura, o que conferiam certo peso; Que já estava prestes a tomar a rua em que reside, quando seu aparelho celular, que estava no bolso do short, passou a tocar. Naquele momento eis que passavam ao lado da vítima dois homens em uma bicicleta e, ao perceberem o toque do celular, deram meia volta em direção a declarante; Que naquele momento a declarante sabia que ia ser assaltada. Com efeito, ambos os homens abordaram a vítima e anunciaram o assalto, dizendo: ¿PASSA O CELULAR¿; Que pelo fato da vítima estar com ambas as mãos ocupadas segurando os utensílios de pintura, eis que permaneceu imóvel durante alguns segundos, tempo suficiente para que os dois meliantes passassem a revistar os bolsos da vítima até acharem o celular e a importância de R$ 16,00 (dezesseis reais) que seria o troco da compra de materiais de construção; Que de posse do celular e do dinheiro da vítima, aearam novamente a bicicleta e se evadiram, tomando rumo na Rua Marajoara II, naquele bairro; Que momento após o roubo, eis que por ali passava uma viatura da PM, ocasião em que a vítima pediu socorro, informando o ocorrido e indicando a direção tomada pelos meliantes (...)¿.

Em sede judicial (mídia de fls 59 e 63), os policiais FRANCISCO MENEZES FILHO e JOSÉ NAZARENO DE ALENCAR MARTINS, que fizeram a prisão do acusado em flagrante corroboraram as declarações da vítima, informando, inclusive, que a mesma reconheceu o apelante sem sombra de dúvidas.

Ademais, é cediço que a palavra da vítima
tem especial relevância em se tratando de crime onde teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório
. Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova,
mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)¿.
¿
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157,
CAPUT,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
Improcedência. A materialidade do delito encontra-se demonstrada de forma indireta nos autos, conforme depoimentos da vítima, dos policiais militares e testemunhas e ainda pelo reconhecimento judicial, através do qual a ofendida apontou o acusado como sendo autor do roubo, dessa forma,
é uníssona a jurisprudência que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância, mormente quando corroborado com os demais elementos probatórios
.
ALTERNATIVAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA -
Insubsistência. A legislação penal não estabelece a quantidade de aumento ou diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando-a à discricionariedade do Juiz. A pena base fora aplicada em 04 (quatro) de reclusão e a agravante arbitrada em 1⁄4 da pena base, ou seja 01 (um) ano, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão. Portanto, não há desproporcionalidade na fixação da mesma.
IMPROVIMENTO.¿ (TJPA, 1ª CCI, APELAÇÃO PENAL N.º 2013.3.005757-7, Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato)
¿
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Acervo probatório que demonstra que o acusado empregou violência contra a ofendida e subtraiu, para si, uma bolsa contendo pertences pessoais. Elementos reunidos que autorizam a confirmação do decreto condenatório proferido em seu desfavor. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO.
A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação
. CONSUMAÇÃO DELITIVA. O crime de roubo se consuma quando o agente, mediante imposição de violência ou grave ameaça, inverte a posse do bem integrante do acervo patrimonial da vítima. A recuperação da res furtiva, seja de forma imediata ou após perseguição, não interfere no momento consumativo do delito. DOSIMETRIA DA PENA. Penas confirmadas nos moldes sentenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(APELAÇÃO CRIME Nº 70058179755, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NAELE OCHOA PIAZZETA, JULGADO EM 27/08/2014).¿

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo com causa de aumento de pena narrado na exordial.

Quanto à
materialidade
do delito, há o Boletim de Ocorrência Policial (fls. 02/41 - Apenso).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

É O VOTO
.
Belém/Pa, 24 de agosto de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora